Tribunal: TJDFT
Processo: 0721982-66.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721982-66.2024.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CONCESSIONARIAS CHEVROLET - ABRAC DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PROTESTO INTERRUPTIVO DE PRESCRIÇÃO. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DOS ARTS. 202, II, DO CC/02 E 726 A 729 DO CPC/15. INDEFERIMENTO DA INICIAL. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA CASSADA. 1. O protesto judicial é medida de jurisdição voluntária, prevista no art. 202, II, do CC/02 e disciplinada pelos arts. 726 a 729 do CPC/15, desprovido de conteúdo decisório, cuja finalidade precípua é a de interromper o curso do prazo prescricional, por meio da comunicação formal e unilateral da vontade do Interessado. 2. Os dispositivos legais aplicáveis à matéria não exigem, como condição de admissibilidade, a existência de título executivo judicial, tampouco impõem limitação territorial quanto ao juízo competente, bastando que haja interesse legítimo e conexão com a parte notificada. 3. Incabível o indeferimento da inicial da Ação de Protesto Interruptivo de Prescrição quando cumpridas as formalidades legais do procedimento, em conformidade com o disposto nos arts. 319, 320 e 726 do CPC/15. 4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo inciso, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 202, incisos I e II, do Código Civil, sustentando que, mesmo diante de uma causa de interrupção extrajudicial (protesto) e outra judicial, a prescrição só pode ser interrompida uma vez, pelo primeiro evento; c) artigos 17, 319, inciso III, 321, parágrafo único, 330, inciso III, e 485, incisos IV e VI, todos do Código de Processo Civil, asseverando ser cabível o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, porquanto ausentes as condições da ação e os pressupostos processuais in casu. Requer que as publicações sejam feitas em nome do procurador signatário, MARCOS DE ARAÚJO CAVALCANTI, OAB/DF 28.560. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 202, incisos I e II, do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido de publicação em nome do procurador signatário, tendo em vista o convênio firmado pela Procuradoria Geral do Distrito Federal com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024